Tribunal: TJBA
Processo: 8173152-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173152-66.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: LORENA FREITAS DOS SANTOS PEIXOTO e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas simultaneamente por Lorena Freitas dos Santos Peixoto e Nu Financeira S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando inexigível dívida de R$ 49,53 oriunda de cartão de crédito, mas negando indenização por danos morais.

2. A autora postula reforma para reconhecimento de dano moral, sustentando que a inscrição indevida gera dano in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo.

3. A instituição financeira busca reforma total da sentença, alegando que a dívida decorreu de uso regular do cartão de crédito após contratação com assinatura digital e biometria facial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a origem do débito que ensejou a negativação do nome da consumidora; e (ii) saber se há direito à indenização por danos morais em caso de inscrição indevida quando preexistem anotações legítimas nos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva utilização do cartão de crédito que originou o débito contestado. A mera apresentação de assinatura digital e telas sistêmicas, isoladamente, não constitui prova hábil da existência da dívida que motivou a negativação.

6. Tratando-se de relação de consumo, cabia à fornecedora demonstrar a regularidade da cobrança mediante apresentação de faturas e registros detalhados das transações, prova de fácil obtenção que não foi produzida nos autos.

7. Quanto aos danos morais, embora configurada a inscrição indevida, restaram evidenciadas anotações preexistentes legítimas no nome da consumidora, conforme consulta aos órgãos de proteção ao crédito juntada aos autos.

8. Aplica-se a Súmula nº 385 do STJ, que estabelece não caber indenização por dano moral decorrente de anotação irregular quando preexistente legítima inscrição, ressalvado apenas o direito ao cancelamento da anotação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira deve comprovar a efetiva utilização de cartão de crédito mediante apresentação de faturas e registros detalhados, não bastando assinatura digital e telas sistêmicas para demonstrar a origem do débito. 2. Não cabe indenização por dano moral decorrente de inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito quando preexistente legítima inscrição, aplicando-se a Súmula nº 385 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 373, II, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 385; STJ, Enunciado nº 297; TJ-BA, Apelação nº 80712304520238050001, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, j. 24.08.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n° 8173152-66.2022.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apeladas
LORENA FREITAS DOS SANTOS PEIXOTO
e
NU FINANCEIRA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA NU FINANCEIRA S/A
e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE LORENA FREITAS DOS SANTOS PEIXOTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA